Tribunal: TJDFT
Processo: 0001089-95.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Alega o embargante/autor que o acórdão é omisso, vez que a interposição de recurso, ainda que desacompanhado de suas razões, demonstra de forma inequívoca o desejo da parte de ver a sentença reexaminada.

3. Cumpre destacar que o termo de apelação apresentado de forma genérica, desacompanhado das respectivas razões recursais e pedido de reforma da sentença, não pode ser conhecido com recurso de apelação, conforme inteligência do § 1o do art. 82 da Lei 9.099/95.

4. Assim, não ocorre o mencionado vício, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão, sendo evidente, portanto, a inadequação da via eleita.

5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125-FONAJE).

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.